Tribunal: TJES
Processo: 5000342-75.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-75.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ONOFRE MIGUEL DA CONCEICAO JUNIOR e outros (2)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000342-75.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RECUSA DO PACIENTE EM SE SUBMETER A TRATAMENTO AMBULATORIAL. CONFIGURADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. PERIGO DA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CASTELO, em favor de ONOFRE MIGUEL DA CONCEICAO JUNIOR, a fim de obter tratamento em regime de internação para este último, independentemente da vontade do mesmo, em clínica especializada no tratamento adequado para dependência química.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, com fulcro no Código de Processo Civil, arts. 300 e 498:

ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao MUNICÍPIO DE CASTELO-ES que providenciem, às suas expensas, o tratamento em regime de INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA de ONOFRE MIGUEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR , independentemente da vontade deste, em clínica especializada no tratamento adequado de dependência química, medida que deverá ser adotada no prazo de até 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras implicações legais, na seara administrativa, civil, por improbidade administrativa e penal, inclusive, dos agentes públicos recalcitrantes
.

Irresignada com a decisão (ID nº 5048025), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que o laudo foi emitido transcrevendo relato de terceiro, e não do paciente o qual a internação é destinada, bem como que estão ausentes os requisitos exigidos por lei para a medida de internação, como a prioridade ao tratamento ambulatorial anteriormente à internação e a ausência de laudo médico circunstanciado.

Decisão em ID nº 5171198 recebendo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida por Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Castelo-ES, nos autos do processo de nº 5000594-85.2023.8.08.0013.

Conforme decisão supracitada (ID nº 5048025), o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, o tratamento em regime de internação compulsória de ONOFRE MIGUEL DA CONCEIÇÃO JUNIOR, independentemente da vontade deste, em clínica especializada no tratamento adequado de dependência química.

A seu turno, sustenta a parte agravante que a internação é medida excepcional, não sendo cabível ao caso em tela, dependente de laudo médico circunstanciado, o que inexiste nos autos do processo originário, contendo apenas um laudo médico com relatos de terceiro. Dessa forma, pelos fatos e fundamentos expostos, o correto seria dar prioridade ao tratamento ambulatorial, em detrimento da internação compulsória. Inexistiria, portanto, probabilidade do direito. Pugna ainda pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao feito.

Pois bem, compulsando os autos do processo originário (nº 5000594-85.2023.8.08.0013), percebo que, apesar da parte agravada não ter juntado novo laudo médico circunstanciado, o Município de Castelo juntou documento de comprovação da internação de ONOFRE MIGUEL DA CONCEICAO JUNIOR (ID nº 26374620), onde constam informações acerca do histórico de tratamento do paciente.

Dentre as informações que constam no documento, está o fato de que o paciente já foi internado em 25/10/2022, mas, após a alta, retornou ao vício em drogas, além de que o paciente “
não adere ao tratamento ambulatorial proposto pela equipe de Estratégia de Saúde da Família e equipe CAPS
”.

Dessa forma, apesar de ser a internação uma medida excepcional, conforme dita o art. 24-A da Lei nº 11.343/2006, sendo perceptível a recusa ao tratamento ambulatorial e persistindo a condição do paciente de dependência de drogas, deve-se manter a decisão que determinou a internação compulsória de ONOFRE MIGUEL DA CONCEICAO JUNIOR, uma vez que é possível perceber que estão presentes o perigo da demora e a probabilidade do direito estão presentes (art. 300 do CPC).

Dado todo o exposto, entendo que o Agravo de Instrumento em questão não merece provimento, devendo manter-se incólume a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

Após o trânsito, arquivem-se.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)